Tribunal: TJSP
Processo: 2368104-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, por prazo indeterminado, bem como o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário de empresa da qual o executado é sócio – Agravante que insiste no deferimento de tais medidas – Descabimento – Bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD, por prazo indeterminado, bem como o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário de empresa da qual o executado é sócio – Agravante que insiste no deferimento de tais medidas – Descabimento – Bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha") que não se confunde com o bloqueio "permanente" (por prazo indeterminado) – "Teimosinha" que deve observar o prazo regulamentado no Comunicado CG no 2889/2021, o máximo de 30 dias – Inexistência de previsão legal que autorize o bloqueio permanente de contas – Medida, ademais, que se mostra desproporcional e desarrazoável, transferindo ao Poder Judiciário a tarefa de localização de bens e valores passíveis de constrição, o que não se admite – Precedentes – Inviabilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal de empresa que sequer integra a lide, sem a prévia desconsideração de sua personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.